Tribunal: STJ
Processo: 0341365-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033606 - SP(2025/0341365-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELTON SOARES DO CARMO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DADOS DO
EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO PRISIONAL. AUSÊNCIA DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES
DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6027d6ec-650e-40a5-b0bb-a02d2b48ba81

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033606 - SP (2025/0341365-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELTON SOARES DO CARMO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEPRE - SP361529

VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DADOS DO
EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO PRISIONAL. AUSÊNCIA DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES
DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELTON SOARES DO CARMO
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 103):
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO
MOTIVADO.
DADOS
NEGATIVOS
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
HISTÓRICO
PRISIONAL.
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.
Ordem denegada.
Nas razões, a parte agravante afirma que preenche todos os requisitos,
objetivos e subjetivos, para a progressão, contando com pareceres favoráveis do
Ministério Público e da Secretaria de Administração Penitenciária, inexistindo causa
legítima para sua manutenção no regime atual.
Documento eletrônico VDA53724655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:28
Código de Controle do Documento: 8411e4ba-2f9a-46e4-ab27-89e450c997e3

Argumenta que houve seleção de trechos específicos dos relatórios
técnico#psicossociais, resultando em interpretação negativa sobre a autocrítica do
agravante.
Defende que a constatação de autocrítica simples não anula o parecer
favorável conjunto, que reputou o agravante apto ao regime semiaberto.
Asserta que a ressocialização é gradual e que a progressão ao regime
semiaberto permite controle estatal contínuo, sendo impertinente a negativa baseada na
autocrítica simples.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo ser mantida a decisão ora
agravada.
Reafirmo que as instâncias ordinárias entenderam pela ausência do requisito
subjetivo para o deferimento da progressão de regime com base na indicação de
fundamentos idôneos, quais sejam, os aspectos negativos do exame criminológico e o
histórico prisional (fls. 16/18), não havendo, assim, nenhuma ilegalidade a ser sanada por
esta Corte.
Adotar conclusão diversa, no sentido de que o apenado preenche o requisito
subjetivo, demandaria revolvimento fático-probatório, providência essa incabível na via
estreita do
.
habeas corpus
Sobre o tema: AgRg no HC n. 1.017.583/GO, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg
17/12/2025,
23/12/2025;
no HC n. 1.022.340/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53724655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:28
Código de Controle do Documento: 8411e4ba-2f9a-46e4-ab27-89e450c997e3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.606 / SP
Número Registro: 2025/0341365-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00075153720258260996 70036864720088260050 75153720258260996
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINICIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR
ADVOGADOS : ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELTON SOARES DO CARMO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELTON SOARES DO CARMO (PRESO)
ADVOGADOS : ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54921977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:07:54
Código de Controle do Documento: 33af8442-785d-4f6a-bd95-a964a53137bf

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54921977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:07:54
Código de Controle do Documento: 33af8442-785d-4f6a-bd95-a964a53137bf